Tribunal: TJMT
Processo: 1000517-61.2019.8.11.0059
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-28
Data de publicação: 2020-08-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000517-61.2019.8.11.0059
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Concessão / Permissão / Autorização]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[NATANAEL OLIVEIRA DE ANDRADE 03560990165 - CNPJ: 25.027.369/0001-19 (JUIZO RECORRENTE), MARIO SERGIO DOS SANTOS FERREIRA JUNIOR - CPF: 073.027.656-26 (ADVOGADO), RONIO CONDAO BARROS MILHOMEM - CPF: 535.561.191-53 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE CONFRESA/MT (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CONFRESA - CNPJ: 37.464.716/0001-50 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CONFRESA - CNPJ: 37.464.716/0001-50 (REPRESENTANTE), JUIZ DA 2a VARA DA COMARCA DE PORTO ALEGRE DO NORTE (JUIZO RECORRENTE), NATANAEL OLIVEIRA DE ANDRADE 03560990165 - CNPJ: 25.027.369/0001-19 (RECORRIDO), MARIO SERGIO DOS SANTOS FERREIRA JUNIOR - CPF: 073.027.656-26 (ADVOGADO), JUÍZO DA 2a VARA DA COMARCA DE PORTO ALEGRE DO NORTE (JUIZO RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
Á UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS ATÉ A REALIZAÇÃO DA LICITAÇÃO DE CONCESSÃO – POSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 20 DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N. 141/2018 – SENTENÇA RATIFICADA.

Nos termos do art. 20 da Lei Complementar Municipal n. 141/2018, é “
resguardado o direito de funcionamento da (s) funerárias que já prestam serviços no Município de Confresa, até o término final do novo procedimento licitatório, ou seja, até que o termo contratual seja devidamente assinado pelas concessionárias ganhadoras do certame, bem como fica proibida a instalação de qualquer nova empresa funerária até o término final do referido processo licitatório
”.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de reexame necessário da sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT que, nos autos do Mandado de Segurança n. 1000517-61.2019.8.11.0059, impetrado por
NATANAEL OLIVEIRA DE ANDRADE
em desfavor do
MUNICÍPIO DE CONFRESA
, concedeu a segurança para permitir que a impetrante preste regulamente os serviços funerários no município de Confresa, até a conclusão da licitação de concessão.

Não foi interposto recurso voluntário.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do d. Procurador de Justiça, José Zuqueti, opina pela ratificação da sentença (id. 43966471).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de reexame necessário da sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT que, nos autos do Mandado de Segurança n. 1000517-61.2019.8.11.0059, impetrado por
NATANAEL OLIVEIRA DE ANDRADE
em desfavor do
MUNICÍPIO DE CONFRESA
, concedeu a segurança para permitir que a impetrante preste regulamente os serviços funerários no município de Confresa, até a conclusão da licitação de concessão.

Para melhor elucidação dos fatos, trago à baila trecho da sentença:

“
Nos autos em análise, em consonância com o parecer ministerial, verifico que a segurança deve ser concedida, visto que os autos estão instruídos com os documentos comprobatórios de que o município de Confresa, através da Lei Complementar n. 141/2018, estabeleceu que as funerárias instaladas naquele município poderiam funcionar regularmente até a conclusão do processo licitatório para escolha de uma empresa para prestação dos serviços.

Nesse contexto, não havendo informações de que foi dado prosseguimento ao procedimento licitatório deflagrado para a concessão dos serviços funerários, verifico que não há motivos idôneos aptos a justificar a paralisação das atividades da impetrante.

Ademais, assim como destacado na decisão de id 22608067, a deliberação administrativa, lavrada pela Procuradoria Jurídica de Confresa, no sentido de que os serviços em comento devem ser prestados unicamente pela Funerária Rezende Ltda Me afronta os princípios da isonomia e da impessoalidade, bem como a Lei Complementar n. 141/2018, do próprio município.

Ante o exposto, com base na motivação supra e consonância com o parecer ministerial, CONCEDO A SEGURANÇA para o fim de permitir que a impetrante preste regulamente os serviços funerários no município de Confresa, até a conclusão da licitação de concessão, nos termos da fundamentação
” (id. 37421257)
.

Analisando detidamente os termos da sentença proferida, filio-me ao entendimento adotado pelo Juízo
a quo
.

Isso porque, apesar de ser cediço que a licitação é procedimento administrativo obrigatório para realização de obras e demais serviços de responsabilidade do Poder Público, não há razões legais pertinentes para a paralisação das atividades principais da empresa enquanto não concluída tal providência.

Sobre o tema, a Lei Complementar Municipal n. 141/2018 estabelece, em seu art. 20, que as funerárias em funcionamento no Município de Confresa podem operar regularmente até a conclusão do procedimento licitatório, quando, enfim, será regulamentada a empresa responsável pelos serviços funerários no Município,
in verbis
:

Art. 20. Fica resguardado o direito de funcionamento da (s) funerárias que já prestam serviços no Município de Confresa, até o término final do novo procedimento licitatório, ou seja, até que o termo contratual seja devidamente assinado pelas concessionárias ganhadoras do certame, bem como fica proibida a instalação de qualquer nova empresa funerária até o término final do referido processo licitatório.

Sendo assim, em consonância com o parecer ministerial, não há razões que justifique a reforma da sentença que concedeu a segurança para permitir que a impetrante preste regulamente os serviços funerários no município de Confresa, até a conclusão da licitação de concessão.

Com essas considerações,
ratifico
, em reexame, o ato sentencial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/07/2020